Tribunal: TCU
Processo: 035.737/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face do Acórdão 10.230/2023-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Oscar Roberto de Souza, Rodolfo Bernardes Roquette, Rodolfo Vieira da Silva Neto, Rosineide Tinoco Bandeira, Sérgio Augusto Sadok Nemma Barreto de Figueiredo, Vânia Lucia Ribeiro de Carvalho (peça 297) e Wander Paulo Gomes de Miranda (peça 316) em face do Acórdão 10230/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar os embargantes acerca desta deliberação.